Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-56.2020.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Fatos controvertidos em resposta – Ausência de prova cabal a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos dos segurados – Conclusões unilaterais – Concessionária não notificada para a apuração dos fatos na esfera administrativa – Resolução 414/2010 da ANEEL – Nexo de causalidade não demonstrado – Sentença reformada.

Apelação provida.